Tribunal: TRF3
Processo: 0012793-23.2016.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 19/5/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Inteiro teor:
407/775)

0012793-23.2016.4.03.6100

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0012793-23.2016.4.03.6100

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

APELANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: RODRIGO MOTTA SARAIVA - SP234570-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: NEI CALDERON - SP114904-A

APELADO: DUBIEL - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE COSMETICOS LTDA, CARLOS EDUARDO DA SILVA NUNES, CICERO DIAS DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: MIRELLA MURO SILVESTRI - SP96895-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA EM CONTRATO BANCÁRIO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que, em embargos à execução de título extrajudicial, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva de sócio indicado como avalista, sob o fundamento de falsidade da assinatura aposta em contrato bancário, afastando sua responsabilidade pela dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial grafotécnica; (ii) estabelecer a quem incumbe o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura impugnada em contrato bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando a parte a quem incumbia o ônus da prova é intimada a especificar provas e permanece inerte ou requer o julgamento antecipado da lide.

O ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada recai sobre a parte que produziu o documento, nos termos do art. 429, II, do CPC.

A tese firmada pelo STJ no Tema 1.061 estabelece que, em contratos bancários, cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura quando impugnada pelo consumidor.

A instituição financeira, embora instada a se manifestar sobre a produção de prova pericial, não requereu sua realização, deixando de se desincumbir do ônus probatório.

A ausência de comprovação da autenticidade da assinatura inviabiliza a exigibilidade do título em relação ao suposto avalista, impondo o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Incumbe à parte que produziu o documento comprovar a autenticidade de assinatura impugnada. 2. A instituição financeira suporta o ônus de provar a autenticidade de contrato bancário contestado pelo consumidor. 3. Não há cerceamento de defesa quando a parte deixa de requerer prova pericial que lhe incumbia produzir. 4. A ausência de prova da autenticidade da assinatura afasta a legitimidade passiva do suposto avalista.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 355, 369, 429, II, 85, §§ 4o, II, e 11, e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.846.649 (Tema 1.061), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; TJDFT, Acórdão no 1705158, Rel. Des. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, j. 19.05.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0012793-23.2016.4.03.6100

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

APELANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: RODRIGO MOTTA SARAIVA - SP234570-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: NEI CALDERON - SP114904-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MIRELLA MURO SILVESTRI - SP96895-A

APELADO: DUBIEL - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE COSMETICOS LTDA, CARLOS EDUARDO DA SILVA NUNES, CICERO DIAS DA SILVA

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de embargos à execução de título extrajudicial opostos por DUBIEL – COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA. ME, CARLOS EDUARDO DA SILVA NUNES e CÍCERO DIAS DA SILVA em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, no âmbito da ação de execução no 0025504-94.2015.4.03.6100, em razão de alegada inadimplência relativa aos contratos firmados entre as partes.

A parte embargante suscita a ilegitimidade de CÍCERO DIAS DA SILVA, sob o argumento de que não subscreveu o título extrajudicial objeto da demanda executiva, sendo falsa a assinatura aposta no documento, bem como a inépcia da petição inicial, que, segundo alegado, não foi instruída com os demonstrativos de débito. No mérito, pugna pelo reconhecimento da ilegalidade das cláusulas contratuais que preveem a cobrança cumulativa de comissão de permanência, taxa de rentabilidade e juros moratórios.

Os embargos foram recebidos sem efeito suspensivo (ID 271587784 – fl. 73).

A CEF apresentou impugnação, alegando que Cícero é sócio da pessoa jurídica e, portanto, parte legítima para figurar no polo da demanda, bem como que a contratação havida entre as partes não padeceu de qualquer irregularidade (ID 271587784 – fls. 79/88).

Instadas a se manifestarem, a CEF requereu o julgamento antecipado da lide (ID 271587784 - fl. 102) e a parte embargante requereu a produção de prova pericial e grafotécnica (ID 271587784 – fls. 104/105).

A tentativa de conciliação entre as partes restou infrutífera (ID 271587791).

Em decisão, foi rejeitada a alegação de inépcia da petição inicial, assim como indeferido o pedido de inversão do ônus da prova, determinando-se que a CEF se manifestasse acerca da produção de prova pericial (ID 271587813).

Proferida a sentença, o juízo a quo julgou parcialmente procedentes ospedidos, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para reconhecer a ilegitimidade de CÍCERO DIAS DA SILVA para compor o polo passivo do feito executivo (processo no 0025504-94.2015.4.03.6100) e determinar a exclusão da taxa de rentabilidade no cálculo da comissão de permanência utilizada para correção do débito cobrado na execução do título extrajudicial. Custas na forma da lei. Considerando a sucumbência mínima da parte embargante, condenou a CEF em honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC (ID 271587818).

A CEF interpôs recurso de apelação (ID 271587820), requerendo a nulidade da sentença, por entender haver cerceamento de defesa, ao argumento de que era necessária a produção de prova pericial grafotécnica. Sustenta que a parte embargante requereu, na exordial, a realização de perícia, sob a alegação de que o embargante CÍCERO seria parte ilegítima para compor o polo passivo, uma vez que a assinatura lançada no título teria sido falsificada. Afirma, contudo, que não houve a produção da prova técnica, a qual seria essencial para dirimir a controvérsia fática, razão pela qual não seria cabível o julgamento antecipado da lide.

Com contrarrazões da parte embargante (ID 321964847), vieram os autos a esta E. Corte.

É o relatório.

vmn

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e recebo a apelação.

Cinge-se a controvérsia sobre o ônus de comprovação da autenticidade da assinatura constante do contrato bancário que se alega inadimplido.

Do cerceamento de defesa - prova pericial grafotécnica

Não assiste razão à apelante quanto ao cerceamento ao direito de defesa em virtude da não realização de prova pericial para a devida apuração da veracidade da assinatura do sócio Cícero Dias da Silva no contrato bancário.

Compulsando os autos da execução de título extrajudicial no 0025504-94.2015.4.03.6100, verifico que a CEF acostou à exordial o Contrato Particular de Consolidação, Confissão, Renegociação de Dívida e Outras Negociações (Número do Contrato de Renegociação: 21.4055.690.0000078-49 – ID 12709875 – fls. 16/23), no qual consta a assinatura do sócio Cícero Dias da Silva como codevedor/avalista.

Todavia, nos presentes embargos à execução a parte embargante sustenta a ilegitimidade de CÍCERO DIAS DA SILVA, sob o argumento de que não subscreveu o título extrajudicial objeto da demanda executiva, sendo falsa a assinatura aposta no contrato.

O juízo a quo acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do sócio Cícero, assim consignado, in verbis:

“A preliminar de ilegitimidade de CÍCERO DIAS DA SILVA para compor o polo passivo da demanda executiva (processo no 0025504-94.2015.4.03.6100) deve ser acolhida.

Conforme devidamente ponderado pelo Juízo (id 55390240, p. 03), in verbis:

Especialmente didático é o seguinte excerto da ementa do julgamento do Recurso Especial n. 302.469: "O ônus da prova, quando se tratar de contestação de assinatura, incumbe à parte que apresentou o documento, consoante o art. 389, inciso II, do CPC.". Cumpre notar que o art. 389, II, era do CPC/73 correspondente atualmente ao art. 429, II, do atual CPC.

Assim, o ônus da prova, que não se confunde com o ônus do custeio, pesa sobre a exequente, ora demandada, que pretende opor documento ao executado Cícero e dele exigir o pagamento de prestação pecuniária.

Intimada, a CEF não se manifestou acerca de seu interesse na produção de prova pericial, razão por que, não restando comprovada a autenticidade da assinatura do referido executado, de rigor o acolhimento da preliminar.”

A Segunda Seção do C. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos firmou a seguinte tese, referente ao tema no 1.061 do STJ: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II).”

A referida tese foi estabelecida pelo colegiado ao analisar o REsp 1.846.649, sendo que, em seu voto, o ministro Marco Aurélio Bellizze explicou que a regra geral estabelecida pela legislação processual civil é de que cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar, caso os alegue, os fatos novos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Entretanto, quando se trata de prova documental, oartigo 429 do CPC/2015 apresenta uma exceção à regra, dispondo que o ônus da prova será de incumbência da parte que produziu o documento quando se tratar de impugnação da autenticidade da prova.

O artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

(...)

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Assim, diante da contestação quanto a assinatura pelo embargante, o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura constante do contrato bancário, caberia à CEF, que não o fez.

A CEF foi instada a se manifestar acerca de produção de provas, sendo que requereu o julgamento antecipado da lide, conforme petição de ID ID 271587784 - fl. 102.

Destarte, foi proferida decisão pelo juízo a quo, determinando-se especificamente que a CEF se manifestasse acerca da produção de prova pericial (ID 271587813), da qual a apelante quedou-se inerte.

Com efeito, se a apelante não se desincumbiu de comprovar a autenticidade da assinatura constante do contrato bancário, de rigor o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355 do CPC.

Nesse sentido é o entendimento:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. ASSINATURA ELETRÔNICA. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTITICIDADE. EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INEXIGIBILIDADE DO VALOR EM FACE DO CONSUMIDOR. TEMA 1061 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1.De acordo com o art. 385 do Código de Processo Civil - CPC – “Cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício”. O pedido de designação de audiência de instrução para o próprio depoimento pessoal deve ser indeferido pelo descabimento da prova pleiteada. 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), definiu que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, a ela caberá o ônus de provar a veracidade do registro. 3. A assinatura eletrônica é tão válida quanto a assinatura física e, assim como a física, pode ser fraudada. A assinatura eletrônica avançada só possui validade desde que admitida pelas partes, conforme artigo 4o, II, da Lei 14.063/2020. 4. Sites como “ClickSign”, “DocuSign”, “ZapSign” permitem a criação de assinatura eletrônica desvinculada da ICP-Brasil, meramente com a indicação de nome completo e CPF, dados facilmente obtidos por terceiros, pelo que sua autenticidade pode ser impugnada pelo consumidor contratante, na forma do artigo 4o, II, da Lei 14.063/2020, cabendo à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura, conforme Tema 1.061 do STJ. 5. No presente caso, o contrato foi assinado por meio do site “ClickSign” que não exige comprovação de autenticidade da pessoa para criação da conta, o e-mail e o IP são diversos do Autor, não houve envio de “selfie” ou de foto do Autor junto ao seu documento de identidade para comprovar a contratação do empréstimo, pelo que o contrato é inexistente. 6. A contratação fraudulenta faz remissão a indício de crime, sendo certo que tanto a instituição financeira quanto o cidadão são vítimas, vez que o agente criminoso é terceiro não identificado; dúvida não há de que a vítima de um crime, na maioria das vezes, experimenta violação de seus atributos da personalidade, todavia, o causador desse dano seria o agente criminoso, e não a instituição financeira, razão pela qual não deve sobre ela pesar tal responsabilidade. 7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para declarar a inexistência dos débitos do recorrente em relação ao contrato ora discutido e condenar o recorrido ao pagamento de R$ 8.262,76 (oito mil e duzentos e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos) corrigidos monetariamente desde a data do desembolso e acrescido de juros legais desde a citação. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido. (TJDFT, Acórdão 1705158, 07113872120228070004, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Dessa forma, verifico que as razões recursais não trazem elementos concretos capazes de justificar a reforma da sentença impugnada, não merecendo reparos o entendimento exarado pelo c. juízo a quo.

Dos honorários sucumbenciais

O percentual da verba honorária já fixado pelo juízo a quo deverá ser majorado em 2% (dois pontos percentuais) a título de honorários recursais, na forma do art. 85, §11, do CPC/15, sendo certo que a liquidação do valor final devido deve ser realizada na fase de cumprimento do julgado, nos termos do inciso II do § 4o do art. 85 do CPC.

Dispositivo

Ante o exposto, nego provimento à apelação, observada a majoração recursal acima explicitada.

Consigno que a oposição de embargos declaratórios infundados pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA EM CONTRATO BANCÁRIO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que, em embargos à execução de título extrajudicial, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva de sócio indicado como avalista, sob o fundamento de falsidade da assinatura aposta em contrato bancário, afastando sua responsabilidade pela dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial grafotécnica; (ii) estabelecer a quem incumbe o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura impugnada em contrato bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando a parte a quem incumbia o ônus da prova é intimada a especificar provas e permanece inerte ou requer o julgamento antecipado da lide.

O ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada recai sobre a parte que produziu o documento, nos termos do art. 429, II, do CPC.

A tese firmada pelo STJ no Tema 1.061 estabelece que, em contratos bancários, cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura quando impugnada pelo consumidor.

A instituição financeira, embora instada a se manifestar sobre a produção de prova pericial, não requereu sua realização, deixando de se desincumbir do ônus probatório.

A ausência de comprovação da autenticidade da assinatura inviabiliza a exigibilidade do título em relação ao suposto avalista, impondo o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Incumbe à parte que produziu o documento comprovar a autenticidade de assinatura impugnada. 2. A instituição financeira suporta o ônus de provar a autenticidade de contrato bancário contestado pelo consumidor. 3. Não há cerceamento de defesa quando a parte deixa de requerer prova pericial que lhe incumbia produzir. 4. A ausência de prova da autenticidade da assinatura afasta a legitimidade passiva do suposto avalista.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 355, 369, 429, II, 85, §§ 4o, II, e 11, e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.846.649 (Tema 1.061), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; TJDFT, Acórdão no 1705158, Rel. Des. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, j. 19.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão